Tribunal: TJDFT
Processo: 0725004-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR MORA NO PAGAMENTO. ART. 523, § 1o, DO CPC. CABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença, no qual o juízo de origem reconheceu a mora da executada e aplicou a multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, nos termos do art. 523, § 1o, do CPC. A agravante sustentou que a aplicação das penalidades seria indevida, pois, em 15/04/2025, foi protocolada petição conjunta requerendo a suspensão consensual do prazo para viabilizar acordo. Alegou violação aos princípios da cooperação e da boa-fé processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a análise, em sede recursal, da ausência de intimação do Ministério Público, não arguida em primeiro grau; e (ii) determinar se é válida a imposição da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC, mesmo após pedido conjunto de suspensão protocolado pelas partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inviabiliza-se o conhecimento de matéria não arguida na decisão recorrida, por configurar inovação recursal e implicar indevida supressão de instância.
4. O art. 523, § 1o, do CPC prevê expressamente a imposição de multa e honorários caso o pagamento voluntário não ocorra no prazo de 15 dias contados da intimação.
5. O pedido de suspensão protocolado após o escoamento do prazo legal não afasta os efeitos da mora, especialmente quando o pagamento é realizado apenas após o término do período de suspensão consensualmente ajustado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: 1. Configura-se a mora e incidem as penalidades do art. 523, § 1o, do CPC quando o pagamento é realizado após o prazo legal e também após o prazo de suspensão consensualmente estabelecido entre as partes.